Tribunal: TJDFT
Processo: 0706676-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706676-50.2020.8.07.0001 RECORRENTE: NORMA LILIAN ROCHA MARINHO FERNANDES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FUNDO PASEP. VALORES VERTIDOS PELA UNIÃO. BANCO DO BRASIL S.A. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1150. MÉRITO. ATO ILÍCITO. SAQUE INDEVIDO. ATUALIZAÇÃO DO SALDO. ÍNDICES EQUIVOCADOS. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ÔNUS DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Quando a demanda versa sobre condenação do Banco do Brasil S/A em razão de má gestão da conta do PASEP, por saques indevidos ou não aplicação dos índices devidos de juros e de correção monetária, conclui-se pela legitimidade passiva da instituição bancária, conforme tese repetitiva fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1150). 2. O Banco do Brasil é mero depositário dos valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação legal, não incidindo as regras consumeristas nas relações decorrentes entre o banco e os titulares das contas PASEP. 3. É ônus da parte autora provar os fatos constitutivos do direito que entende possuir, ou seja, a má administração pelo Banco do Brasil dos valores depositados pela União em sua conta PASEP, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. 4. Inadmissível o anseio autoral relativo à reivindicação de incidência ao fundo PASEP de parâmetros remuneratórios próprios de produtos financeiros hodiernamente oferecidos ao consumidor, tais como fundos privados, uma vez que o cabedal instituído pela Lei Complementar 8/1970 não ostenta viés previdenciário. 5. Para comprovar a suposta correção irregular do saldo da conta mantida no Fundo PIS-PASEP cabe à parte elaborar planilha de cálculos munida de índices aptos à demonstração de que os valores oriundos da metodologia aplicada pelo Banco do Brasil não se coadunam com os indexadores definidos pelo Conselho Diretor do Fundo. 6. Recurso não provido. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FUNDO PASEP. VALORES VERTIDOS PELA UNIÃO. BANCO DO BRASIL S.A. PRELIMINARE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1150. REJEITADA. MÉRITO. ATO ILÍCITO. SAQUE INDEVIDO. ATUALIZAÇÃO DO SALDO. ÍNDICES EQUIVOCADOS. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ÔNUS DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso de demanda versando sobre condenação do Banco do Brasil SA em razão de má gestão da conta do PASEP, por saques indevidos ou não aplicação dos índices devidos de juros e de correção monetária, conclui-se pela legitimidade passiva da instituição bancária, conforme tese repetitiva fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1150). Preliminar rejeitada. 2. É ônus do requerente provar os fatos constitutivos do direito que entende possuir, ou seja, a má administração pelo Banco do Brasil dos valores depositados pela União em sua conta PASEP, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. 3. Para comprovar a suposta correção irregular do saldo da conta mantida no Fundo PIS-PASEP cabe à parte elaborar planilha de cálculos munida de índices aptos à demonstração de que os valores oriundos da metodologia aplicada pelo Banco do Brasil não se coadunam com os indexadores definidos pelo Conselho Diretor do Fundo. 4. Os descontos realizados sob a rubrica “PGTO RENDIMENTO FOPAG”, e “PGTO RENDIMENTO C/C” são revertidos em benefício da parte requerente, por meio de repasse em sua folha de pagamento ou depósito em conta corrente, conforme autorizado pelo art. 4o, §§2o e 3o, da Lei Complementar 26/75. 5. Recurso não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 186, 402, 927 e 944, todos do Código Civil, 6o, inciso VIII, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como ao Tema 1.150 do STJ e enunciado 273 da Súmula do STJ, sustentando a responsabilidade objetiva do recorrido pela má administração dos valores depositados no PIS/PASEP. Aponta ainda, dissenso pretoriano com julgados do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir quanto ao indicado vilipêndio aos artigos 186, 402, 927 e 944, todos do Código Civil, 6o, inciso VIII, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “à míngua de comprovação da prática de ato ilícito por BANCO DO BRASIL S.A. no gerenciamento da conta PASEP de titularidade da recorrente, o indeferimento do pedido de indenização por dano material é medida imperativa” (Id 55799767). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Em relação à indicada afronta ao Tema 1.150 do STJ e ao enunciado 273 da Súmula do STJ, também não cabe subir o inconformismo, pois “não é cabível o recurso especial quando se busca analisar a violação ou a interpretação divergente de norma diversa de tratado ou lei federal. VII - Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no AREsp n. 1.565.020/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 14/8/2020; AgInt no REsp n. 1.832.794/RO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/11/2019; AgInt no AREsp n. 1.425.911/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 15/10/2019; AgInt no REsp n. 1.864.804/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 7/6/2021” (AgInt no AREsp n. 2.523.618/TO, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 12/6/2024). Acrescente-se que “para além da ressalva de não competir a esta Corte a análise de violação de normas constitucionais, também não é cabível, na via estreita do apelo nobre, a análise de violação a enunciados sumulares ou teses repetitivas, pois, para os fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não se enquadram no conceito de "lei federal", nos termos da Súmula n. 518/STJ, por analogia” (EDcl no AgInt no REsp n. 2.092.710/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 7/5/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016